Tribunal: TJDFT
Processo: 0742843-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0742843-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANGELA MARIA DIAS DE ANDRADE AGRAVADO: CLAUDIO AUGUSTO VIANNA, LUIZ AUGUSTO VIANNA D E S P A C H O A fim de evitar futura alegação de nulidade e considerando a nomeação de advogado pelos agravados junto ao juízo de origem, reitere-se a intimação dos recorridos para contrarrazões, no prazo legal. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator